Tribunal: STF
Processo: Rcl 77506
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADI nº 7.490/GO. Concurso público. Cargo de soldado combatente do corpo de bombeiros militar do Estado de Goiás. Vedação de interpretação que permita a criação de restrição à participação de candidatos do sexo feminino em concursos na área de segurança pública estadual. Decisão reclamada em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 



    1. Na ADI nº 7.490/GO, o STF “julgou parcialmente procedente a ação direta, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023”. 



    2. A autoridade reclamada, ao decidir a lide apoiada na premissa fática de que “a autora obteve 35 (trinta e cinco) pontos na primeira etapa, ou seja, pontuação suficiente para ter sua redação corrigida se não fosse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino”, tornou insubsistentes os termos da pretensão formulada pelo Estado de Goiás, sobretudo porque foi assegurada a ampla concorrência para homens e mulheres indistintamente, com a reserva de, no mínimo, 10% para o ingresso de mulheres nas carreiras. 



    3. A decisão do Tribunal de Origem está em conformidade com a jurisprudência assentada na Suprema Corte de que é vedada interpretação que permita a criação de qualquer restrição à participação de candidatos do sexo feminino em concursos na área de segurança pública estadual. 



    4. Agravo regimental não provido.